Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-72.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000574-72.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEUSENIO DA COSTA LINO - CPF: 004.579.101-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAR FERNANDO BECKMANN - CPF: 284.245.221-68 (VÍTIMA), WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO [ART. 157, §2o, INC. I E II, DO CP] – PLURALIDADE DE

RECORRENTES – CONDUTA VOLTADA A
SUBTRAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– TESE EM COMUM – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
1. PRIMEIRO RECORRENTE
– VIABILIDADE – NEGATIVA OPERADA EM AMBAS AS FASES E AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE O APONTEM COMO AUTOR DOS FATOS

–

CONTEXTO CLAUDICANTE

– VALOR EM DINHEIRO ENCONTRADO COM O RECORRENTE QUE POSSUI CERTO LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. SEGUNDO RECORRENTE
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGATIVA DO RECORRENTE ISOLADA NOS AUTOS – PROVAS – RECONHECIMENTO EM JUIZO – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE

– AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ COM A

APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE

– CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL– PRECEDENTES STF [
ARE 750896] E
STJ [
ARESP 1367431]

– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO.

Delito e autoria atribuídos ao réu sobejamente demonstrados pelas palavras da vítima e testemunha em juízo, corroboradas pelo testemunho
de policial é fator que, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para embasar a condenação.

Súmula 231 STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interposto por DEUSENIO DA COSTA LINO e WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT que nos autos da Ação Penal no. 0000574-72.2016.8.11.0004, (Cód. 216180), condenou, ambos, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando em 1/30 do salário mínimo para cada dia multa, pela prática do crime inscrito no artigo 157, 2o, incisos I, II, do Código Penal. (Id. 138489331-fls.62/67)

Inconformados, a i. Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de absolver o primeiro e o segundo apelantes, por ausência de provas aptas para a condenação e, quanto ao segundo recorrente [Willian], subsidiariamente, na dosimetria, pede a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea [art.65, inciso III, “d” do CP]. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 138489340-fls. 01/10 e Id. 138489350- 01/11).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo desprovimento dos recursos (Id.138489353-fls. 01/09).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos,
na ementa assim sintetizada: (Id. 139468186)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 157, §2o, INCISO I E II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1) MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO AUTORIA DOS ACUSADOS NO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO, BASEANDO-SE NA PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL, BEM COMO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU WILLIAN – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA; 2) PEDIDO ALTERNATIVO - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL” – PARECER PELO CONHECIMENTO E DES PROVIMENTO AOS APELOS. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória: (Id.138489329-fls.01/04)

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, 04 de janeiro de 2016, por volta das 17h20min, no interior do estabelecimento comercial denominado NUTRIGÃO, localizado na Avenida Valdon Varjão, s/no, Bairro São José, nesta cidade, os denunciados, com comunhão de propósitos e unidade de desígnios, com nítida divisão de tarefas, utilizando duas armas de fogo, revólver, calibre 38, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito de ambos, uma corrente em ouro, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente a ofendida Leila oliveira da Silva e a importância de R$ 3.954,50 (três mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), pertencentes à empresa Nutrigão, conforme Auto de Avaliação de fl. 168 do IP. A res não foi apreendida.

Afere-se dos autos que, naquela data, os denunciados utilizando-se uma motocicleta dirigiram-se aquele estabelecimento comercial, oportunidade que ambos portando arma de fogo, anunciaram o roubo, ameaçando os funcionários da empresa, bem como clientes que estavam no local, quando então o denunciado Willian arrancou do pescoço da vítima Leila, uma corrente de ouro, e em seguida determinou que todas as pessoas que estavam local permanecessem olhando para baixo, enquanto o denunciado Deusenio fazia a cobertura, também de arma em punho.

Ressalte que, no momento da ação delituosa, ambos denunciados, portavam ostensivamente armas de fogo e de forma ameaçadora dirigiram-se até a funcionária KELY, responsável pelos caixas e determinaram que esta entregasse o dinheiro, sendo então entregue aos denunciados, R$ 3.381,00 (três mil e trezentos e oitenta e um reais) do CAIXA AQUI, que faz recebimentos da Caixa Econômica Federal, e R$ 573,50 (quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), referente a vendas da empresa Nutrigão. Ato continuo, os acusados evadiram-se do local em uma motocicleta.

Posteriormente, o denunciado Willian foi preso em flagrante pela prática de crime de roubo em uma Joalheria, nesta cidade, quando então, veio a confessar o roubo em tablado, bem como delatar o acusado Deusenio como coautor.

As vítimas reconheceram o denunciado Willian, bem como a arma por ele utilizada.

O denunciado WILLIAN, ao ser interrogado, confessou a prática do delito descrevendo com riqueza de detalhes a execução do crime, enquanto o denunciado Deusenio negou a prática delitiva.

Ante ao exposto, os denunciados WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA, vulgo "PERERECA" e DEUSENIO DA COSTA LINO, vulgo "FEIA-0" estão incursos na figura típica capitulada no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I e II, (por duas vezes), c/c 70 ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, com a fixação de valor mínimo de indenização para reparação do prejuízo causado à vítima, que será apurado no decorrer da instrução criminal, conforme artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.[...]”

A denúncia foi recebida em 15/02/2016. Os réus foram citados pessoalmente e ofertaram resposta à acusação.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Pedem a reforma da sentença a fim de serem absolvidos os apelantes, ante a ausência de provas aptas para a condenação e, quanto ao segundo apelante [Willian], requer, na dosimetria, a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea [art.65, inciso III, “d” do CP].

A materialidade dos crimes de roubo circunstanciado repousa nos boletins de ocorrências no. 2016.3014, no. 2016.3102, no. 2015.388738, no. 10136 e no. 2016.1903 (Id.138489329-fls. 15/25), auto de entrega (Id. 138489329- fls. 34 e 52), termo de reconhecimento pessoal (fls. 71, 73/74, 76/77 e 80/81), laudo pericial no. 300.2.03.2016.000179-01 (Id.138489329 -fls. 84/89), bem como pelas declarações das testemunhas e vítimas.

Transcrevo o relato da testemunha ALEXSANDRO COSTA EDUARDO em sede policial: (Id.138489329)

“[...]DECLAROU: QUE, no dia 04/12/2015, por volta das 13:00 hs, foi até ao Posto Medalha numa loja de som por nome de Vision Som, e terminou e foi em Aragarças-GO e isso era por volta de 17:40; Que o nome da loja denominada Vision Som é DIVINO; Que o declarante encontrou com a pessoa de DEUSENIO em Aragarças-GO, onde combinaram que DEUSENIO prestaria serviço de servente; Que o DEUSENIO foi até a casa do declarante no loteamento para ver o serviço, momento em que foram abordados pela Polícia Judiciária Civil e isso era por volta de 17: 45 às 18:00 horas ou até mesmo às 18:20hs; Que a cor do seu veículo é cor BEGE, sendo um Gol; Que comprou o carro da sucata de São José por nome de RONALDO; Somente o senhor RONALDO que mexe com isso; Que o carro não foi quitado ainda; Que o declarante pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) pelo aludido veículo, tendo pago apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais); Que indagado porque entrou em contradição quanto aos valores que estava em seu poder o declarante explicou que disse que estava com aproximadamente R$ 150,00 a R$ 157,00 reais ou no máximo R$ 177,00. O declarante não sabia que o senhor DEUSENIO estava com os valores apreendidos em seu poder; Que não sabe precisar os valores apreendidos em poder de DEUSENIO, mas que visualizou várias notas de R$ 100,00 e de R$ 50,00; O declarante informa que os valores seriam provenientes de um acerto trabalhista da empresa que "fura" esgoto na rua neste município; Que o único envolvimento do declarante com a pessoa de DEUSENIO era decorrente deste serviço; Que seu pedreiro seria a pessoa DEMIVALDO ou ADEMIVALDO; Que a pessoa DEMIVALDO ou ADEMIVALDO tem apelido de "DEMI", "PRETO" ou "NEGO"; Que a pessoa DEMIVALDO ou ADEMIVALDO, vulgo "DEMI", "PRETO" ou "NEGO" não sabia da negociação do declarante e senhor DEUSENI; Que indagado se não acha muita coincidência, o declarante e o senhor, DEUSENI terem sido surpreendidos com os valores apreendidos em poder dos mesmos frente a um roubo que teria ocorrido nas imediações, mais precisamente no estabelecimento denominado de "NUTRIGRÃO" com valores próximos, o declarante informa que acha muita coincidência; Que indagado se tem passagem criminal (inquérito policial, condenação, investigação preliminar), o declarante informa que possui apenas uma ação penal por suspostamente ter dado cobertura a um homicídio; Que o declarante foi condenado pelo suposto crime; Que afora isso, o declarante não responde por nada; Que o declarante informa que não está comandado os roubos da cidade; Neste instante o declarante foi cientificado que o seu veículo acima citado será apreendido, devido às divergências apontadas em consultas pelo SINESP CIDADÃO, tendo o declarante dito que levou o carro para o funileiro fazer a reforma e aí ele pintou o carro da cor bege urama; Que o declarante esclarece que o documento do veículo constava apenas a cor bege e não falava nada da cor bege urama; Que o funileiro DANILO que possui a funilaria na via Santo Antônio, na rua da Policlínica; O muro da casa de do funileiro DANILO é de portão branco com detalhes de ferro, porém não sabe precisar o número da residência do mesmo; Que o funileiro não é perito; Que o funileiro DANILO advertiu ao declarante que caso fosse parado pela polícia poderia levar na Casa das Tintas para comprovar no catálogo que a tinta utilizada na pintura do veículo era bege e que não teria como a polícia fazer nada; Que o declarante informa que não comunicou a pintura ao DETRAN e nem a CIRETRAN e não procedeu nenhuma comunicação nos demais órgãos; Que foi feita vistoria do carro pela CIRETRAN e nenhum servidor da CIRETRAN questionou nada; Que o declarante informa que está morando atualmente com sua mãe, JANDIRA; Que o documento foi feito em São Paulo e a placa do carro é de Taquaratinga-SP; Que faz 03 (três) semanas que brigou e que está morando com sua mãe; Foi franqueada a palavra do advogado para formular pergunta e o mesmo disse não ter nada para inquirir. Indagado se teria mais alguma coisa a acrescentar, o declarante afirmou que não. Nada mais disse.[...]”

Em juízo, o mesmo ALEXSANDRO COSTA relatou o seguinte: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]DEFESA: Senhor Alexsandro o Senhor conhece o Senhor Willian e o senhor Deusenio da Costa lima?

ALEXSANDRO: Conheço só o Deusenio só;

DEFESA: Aqui consta que no dia quatro de janeiro de dois mil e dezesseis por volta das cinco da tarde, no estabelecimento chamado nutrigrão os dois teriam ali com arma efetuado o roubo de uma corrente de ouro e dentre tantas outras coisas, também um valor aproximado de quatro mil reais pertencente a senhora Leila e a própria empresa nutrigrão..., o senhor tem algum conhecimento desse fato?

ALEXSANDRO: Não..., foi esse dia ai, no dia desse primeiro roubo ai que eles pegou nós pela primeira vez

DEFESA: Foi no mesmo dia quatro ou foi no dia seguinte?

ALEXSANDRO: Porque eu lembrei que eles chegaram lá procurando uma corrente de autor, e o senhor falou da corrente de ouro, eles chegaram lá na minha casa e o delegado ainda falou ...procura uma corrente de ouro com ele (...)foi nesse dia(...), a primeira vez que eles (...)foi nesse dia que achou o dinheiro no bolso dele (inaudível);

DEFESA: E nesse dia, então eles já chegaram lá com a suspeita de roubo?

ALEXSANDRO: Nesse dia aí ó, eu e Deusenio estávamos saindo de casa indo lá no lote;

DEFESA: qual lote?

ALEXSANDRO: O meu lote que eu comprei do rapaz, que eu estava assumindo as parcelas e que eu ia começar a construir ali;

DEFESA: E porque o senhor estava com o Deusenio esse dia então?

ALEXSANDRO: Porque ele ia lá no lote, eu comprei o lote do rapaz, assumi as parcelas e transferi para o meu nome..., aí o que eu ia fazer..., contratei um pedreiro, ai tava faltando um servente para ajudar a furar as valetas lá..., ai eu tava saindo de casa ...ai;

DEFESA: Perai(...), só para(...)nessa primeira parte da pergunta, para depois o senhor falar, me informar agora(...), o Deusenio então o senhor o contratou, o conheceu, por contrato?

ALEXSANDRO: É(...), no mesmo dia, no mesmo dia que eu conheci ele (...) eu passei e contratei ele para trabalhar ...ai o Deusenio tinha acabado de sair de um jogo, ele ainda tava com a camiseta assim ó, eu não lembro como era a bermuda mas ele ainda estava com a camiseta no ombro, mas eu não vi dinheiro no bolso dele, ainda ofereci a proposta ...ó eu pago sessenta reais (inaudível) ai ele disse não você me paga setenta que eu vou, ai eu peguei

coloquei ele dentro do carro, nesse mesmo dia do roubo ai ó, ai nos subiu lá para casa atravessei a ponte fui lá parei falei ó...o pedreiro mora do lado da minha casa ..., ai minha casa eu moro numa rua assim ó e a polícia civil vinha subindo assim aí eu vinha subindo de casa assim e quando nós se topou na esquina os carro parou assim, eu descendo para cá indo para o loteamento, no lote e eles em sentido a rotatória da igreja católica, foi quando eles emparelhou nós assim nem na esquina do loteamento ai desceu com as pistola

e ‘mão na cabeça todo mundo” ai nos descemos e revistou nos tudo, ai que eles revistou nós e na hora da revista que eles achou e perguntou...tem droga? Eu falei não senhor pode olhar dentro do carro aí, pode ficar à vontade...mas só que ele achou o dinheiro,

DEFESA: Que dinheiro?

ALEXSANDRO: O que estava como Deusenio(...), ai contou lá na delegacia parece que deu cinco mil e duzentos lá (...)ai ele falou esse dinheiro meu é trabalhado, ele explicado a situação para o policial lá (...)e o policial falando “a casa caiu!”, “a casa caiu!” (...)ele com um dinheiro daquele e até eu fiquei desesperado na hora que eu vi (...)eu falei assim(...)a minha palavra contra a da polícia não vale nada (...)falar a verdade para o senhor entendeu?

DEFESA: Mais aí esse dinheiro, o Deusenio explicou da onde que teria?

ALEXSANDRO: Aí ele explicou (...)ai ele prendeu levou nos tudo para a delegacia ai foi quando aconteceu o procedimento, e colocou nós lá e a vítima falou que não era nós e ai eles soltaram nós de novo, ai o delegado não entregou o dinheiro, colocou num envelope amarelo e prendeu minha carteira e tudo, ai depois desse dia que nós passou na delegacia porque até então nós sabia que eles estavam acusando nós desse roubo da nutrigrão, ai passado esse dia ai, já chegou isso tudo aqui ó..., empurrando um monte de trem, os roubo que estavam acontecendo tudo falou que era nós que estavam fazendo,

DEFESA: Ta, e esse dinheiro que foi apreendido com o Deusenio, o senhor chegou a saber de onde seria a origem?

ALEXSANDRO: Aí depois que eles soltaram nós o delegado, porque não teve o reconhecimento, aí ele falou (...)ô meu dinheiro(...), esse aqui eu tenho comprovante tudinho..., porque daí na ora que a gente estava detido ainda ele mandou a mãe dele parece na delegacia a mãe dele trouxe o papel lá para ele e o delegado tirou xerox e falou assim não vai sair o seu dinheiro é suado,

DEFESA: Mas é origem da onde? Ele trabalhava com algum...?

ALEXSANDRO: Na empresa de esgoto(...)ele trabalhava com carteira assinada;

DEFESA: Então esse dinheiro?

ALEXSANDRO: Ele trabalhava com carteira assinada, ai ele foi mandado embora...quando vai mandado embora faz o acerto e pega tudo o que te deviam lá;

DEFESA: Então esse dinheiro seria da rescisão?

ALEXSANDRO: Rescisão(...)ele falou que pagou férias, decimo terceiro e os direito que ele tinha lá tudo pagou...ele pegou tudo ele falou que tinha pego quase sete mil reais;

DEFESA: O que foi que ligou vocês a esse roubo da nutrigrão? Desse dia quatro e até dos outros?

ALEXSANDRO: É porque falou que esse roubo ai tinha tido na hora que a gente tava saindo de casa e ele tava com o dinheiro no bolso, ai nos tava na hora errada...eu não estava no lugar errado

DEFESA: Achou arma com vocês?

ALEXSANDRO: Não eles foram lá em casa, falando que minha coisas tudo era roubada, minha televisão, minhas coisas... não achou arma, não achou droga ...não achou nada de errado lá em casa;

DEFESA: E o Willian porque o Willian estaria no meio dessa história?

ALEXSANDRO: Eu não conheço o Willian, só que na hora que nós foi entrando lá ele tava saindo assim, ele falou eu nem conheço esses caras ai... é a polícia que está tentando arma pra eles...entendeu, foi isso ai que aconteceu

DEFESA:O senhor sabe se o Willian participou (inaudível) de crime?

ALEXSANDRO: Então na hora que a gente estava preso lá o delegado disse que ele estava entregando nos, mas como entregando? Se eu nem conheço esse cara! P Deusenio também falava eu nem conheço...eu nunca vi esse Willian;

DEFESA: Sem mais perguntas.[...]”

Em juízo a vítima IVAR FERNANDO proprietário da Nutrigrão relatou: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: Senhor Ivar o senhor é proprietário da Nutrigrão?

IVAR: Sim senhor;

PROMOTOR: La na Nutrigrão teve dois roubos um em dezembro de dois mil e quinze e de janeiro de dois mil e dezesseis, esse fato aqui é de janeiro de dois mil e dezesseis aonde roubou uma parte de dinheiro do senhor e uma corrente de ouro da Leila o senhor estava na empresa no dia,

IVAR: Estava;

PROMOTOR: Como foi a ação dos réus eles chegaram e como foi?

IVAR: Eles chegaram, tem duas portas, eles chegaram com a arma na frente e empurrando todo mundo e falando que era um assalto;

PROMOTOR: O senhor chegou a ver eles?

IVAR: Não dá pra...é, ver eu vi, mas não dá pra reconhecer estavam de camiseta comprida todos por baixo com outra camisa e a única coisa que dava para ver era a estatura;

PROMOTOR: É porque a Leila mais a Kelly reconheceram o William, elas estavam mais próximas?

IVAR: Não teve como reconhecer na hora, assim, eu por exemplo só a cor, a estatura e o tipo do corpo

PROMOTOR: Como era a estatura dos dois?

IVAR: Medianos;

PROMOTOR: Tinha um mais baio ou um mais alto ou um moreno e outro mais claro?

IVAR: Tinha um moreno claro ne pelo que eu vi, não era preto por exemplo

PROMOTOR: O senhor viu melhor o qual?

IVAR: Há não lembro de detalhar assim não;

PROMOTOR: Ta bom, sem mais;

IVAR: É porque eu tenho que preservar...(inaudível)não tem como porquê que eu tinha uma filha na minha frente, duas funcionárias do caixa na frente, um monte de cliente, um outro monte de funcionário, você vai fazer besteira? Não, infelizmente é isso que tem que ser feito

DEFESA: E o estabelecimento do senhor tem câmera de vigilância?

IVAR: tem vigilância, tem alarme, tem empresa contratada

DEFESA: E essas imagens o senhor chegou a fornecer para a polícia?

IVAR: Sim.

PROMOTOR: As imagens não estavam boas;

DEFESA: Sem mais;[...]”

Em sede policial, a testemunha LEILA OLIVEIRA DA SILVA relatou: (Id. 1384899329)

Que, a declarante é operadora de caixa na loja NUTRIGRÃO há aproximadamente um ano e quatro meses; Que, na data 09/12/2015, por das 17:20 horas a declarante estava no caixa Caixa Aqui da NUTRIGRÃO, quando um rapaz com um capacete na cabeça, com a viseira aberta, abordou KELLY e anunciou o assalto; Que, a declarante percebeu o fato somente no momento em que o mesmo criminoso a abordou, com arma em punho e disse "É UM ASSALTO, PEGA TODO O DINHEIRO E COLOCA NUMA SACOLINHA!"; Que, a declarante pegou todo o dinheiro do seu caixa e o entregou para ele; Que, em seguida acuou os funcionários num canto; Que, logo depois esse mesmo criminoso falou "CADÊ O COFRE!?"; Que, os mandou abaixarem a cabeça e não olharem; Que, a declarante não chegou a ver o outro criminoso; Que, levaram o valor de R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais) do caixa que a declarante operava; Que, em data posterior, nesta delegacia reconheceu a pessoa de WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA como sendo esse assaltane, Que viu a arma de fogo que Willian portava bem de perto; Que também a reconheceu nesta delegacia como sendo a mesma que Wilian apontou para a declarante na data 09/12/2015; Que, somente havia funcionários da loja no local; Que, foi a declarante e LEILA que colocaram o dinheiro dos caixas nas sacolas e o entregaram ao criminoso; Que, logo depois de pegaro dinheiro, o criminosos saiu correndo; Que, ficou em choque; Que, não sabe o valor total exato que eles levaram da loja, no entanto afirma que do seu caixa foram R$ 11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais); Que, os criminosos não danificaram nada na loja; Que, os peritos não foram até o local; Que, o proprietário não estava na loja na hora desse assalto; Que, ninguém sofreu violência física; Que, a declarante não viu o outro criminoso, pois ficou muito nervosa com a situação; Que, em relação aos fatos citados no inquérito policial n° 011/2016, se recorda que era 04/01/2016, por volta das 17:20 horas, a declarante estava na filha do caixa Caixa Aqui da loja NUTRIGRÁO quando viu um cliente aproximando-se de mãos para cima e e logo atrás dele dois criminosos com arma em punho, com capacetes e viseiras fechadas; Que, um deles já passou a mão no pescoço da declarante e arrancou seu cordão de ouro no valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Que, a declarante adquiriu esse cordão de ouro há aproximadamente quatro anos e não possui nota fiscal do mesmo, pois comprou de vendedora de joias; Que, foi a pessoa de WILLIAN quem arrancou o cordão de ouro do pescoço da declarante, o reconheceu pela voz, pois ele disse "PASSA TODO MUNDO PRA LI, AGORA OLHA PRA BAIXO!", e ainda pelo pescoço, pelas mãos e pela arma, que era a mesma que ele utilizou no primeiro assalto e que a declarante reconheceu nesta delegacia; Que, o outro elemento estava de capacete, com viseira abaixada, com arma menor; Que, essa ação foi mais violenta que a primeira, pois eles falavam mais alto; Que, WILLIAN saiu com duas sacolas de dinheiro; Que, o valor aproximado do dinheiro levado pelos assaltantes foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto a declarante não sabe dizer ao certo o valor; Que, novamente eles não tocaram em nada; Que, não danificaram nada dentro da loja; Que, levaram dinheiro em duas sacolas e também o cordão de ouro da declarante; Que, logo em seguida saíram os dois; Que, não viu como eles fugiram; Que, não machucaram ninguém; Que, no segundo assalto, a declarante logo percebeu que se tratava do mesmo criminoso do assalto de data 09/12/2015, sendo WILLIAN; Que no 1 roubo foram ameaçadas mais de 10 (dez) pessoas, contabilizando as caixas, os vendedores, os carregadores dentre outros; Que a declarante conhece muito a pessoa ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, vulgo "Alex" e que quase toda semana ele vai lá; Que ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, vulgo "Alex" vai lá para comprar cimento, ferramenta e para fazer bastante depósitos no caixa aqui; Que possivelmente ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, vulgo "Alex" sabe o horário de fechamento de caixa, porque realmente ele vai muito lá; Ele tem até cadastro na Loja para pegar fiado; Que, ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, vulgo "Alex" não esteve no local na data dos fatos; Que a declarante já ouviu dizer que ALEXSANDRO COSTA EDUARDO, vulgo "Alex" é traficante, porém nunca tinha ouvido falar que ele praticou ou se envolveu na prática de furtos; Que indagada sobre as armas empregadas nos roubos/extorsões, a declarante citou as características das armas e uma delas teria tais características como, de cano meio comprido, meio desgastadas

uma cor meia preta, QUE a declarante já fez o reconhecimento da arma na data de 06/01/2016, qual foi apreendida em poder do investigado, Willian CARLOS RAMOS DE SOUSA, VULGO "PERERECA", no auto de prisão em flagrante do Inquérito Policial n° 005/2016, onde há conexão probatória com os fatos em tela, tendo a declarante RECONHECIDO sem dúvida que foi a arma de fogo empregada nos roubos/extorsões em voga; Que a declarante afirma que estas armas teriam sido e regadas nos fatos apurados no Inquérito Policial n° 009/2016 (fls. 39) e 011/2016 (fls. 69) nada mais disse.[...]”

Em sede judicial, a testemunha LEILA OLIVEIRA DA SILVA externou: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZ: Dona Leila esse aqui é do último roubo da nutrigrão, porque lá teve dois né?

LEILA: Isso

JUIZ: Esse é o último, o do dia quatro de janeiro, aonde forma roubados uma corrente de outro da senhora, que ele tirou do pescoço da senhora, avaliada em dois mil e quinhentos reais, e mais uma quantidade de dinheiro de parte do caixa da empresa e parte daquele ‘caixa aqui’ na empresa, a senhora estava nesse dia?

LEILA: estava;

JUIZ: Chegaram quantas pessoas lá dona Leila?

LEILA: Duas pessoas;

JUIZ: Todos os dois estavam armados, ou só o um estava armado?

LEILA: Todos os dois;

JUIZ: Todos os dois estavam armados? Estavam de capacetes ou sem capacetes?

LEILA: Com Capacetes;

JUIZ: Dava para ver o rosto deles ou ao menos uma parte?

LEILA: Não, o rosto não, dessa vez não;

JUIZ: Da outra vez a senhora viu?

LEILA: Da outra vez estava aberto

JUIZ: Aqui consta é(...)que as vítimas, que seriam a senhora e a Kelly teriam reconhecido um deles ...o Willian; a senhora reconheceu o Willian?

LEILA: Eu reconheci;

JUIZ: A senhora tem certeza que é ele?

LEILA: Sim tenho certeza, a arma, roupa a fala a mão tudo

JUIZ: A arma, a roupa a fala ...e da outra a vez a senhora viu o rosto?

LEILA: Da outra vez eu vi toda essa parte dele... (aponta o rosto)

JUIZ: Então deu para reconhecer pelo rosto da outra vez, que era a mesma pessoa?

LEILA: Deu;

JUIZ: E pelo que a senhora viu tanto do primeiro quanto do segundo, tratava-se da mesma pessoa? Do Willian?

LEILA: Sim da mesma pessoa;

JUIZ: E o outro o Deusenio a senhora chegou a ver a fotografia dele?

LEILA: Não;

JUIZ: Na delegacia não chegaram a mostrar a fotografia para saber se era ele?

LEILA: Sim eles mostraram né, mas ...é..., eu fiquei muito nervosa;

JUIZ: A senhora viu ele saindo aí agora?

LEILA: (inaudível)

JUIZ: E o outro? Se a senhora olhasse para ele a senhora teria condições de reconhecer ele para...;

LEILA: Na verdade eu não teria condições de reconhecer porque eu não vi;

JUIZ: A senhora não viu ele?

LEILA: Porque na verdade, na hora que ele botou a mão em mim, no meu pescoço, ele pois a arma na minha frente e mandou eu abaixar a cabeça;

JUIZ: A senhora viu o Willian agora aí...é ele então?

LEILA: Sim;

JUIZ: A senhora tem certeza que ele praticou os dois roubos?

LEILA: Sim;

JUIZ: Certo;

LEILA: O outro, deu para a senhora perceber se ele era mais alto ou mais baixo?

JUIZ: Mais baixo...deu para a senhora perceber se ele era moreno, claro, cabelo baixo ou cabelo comprido, alguma coisa?

LEILA: Era mais baixo e mais claro (inaudível) agora o rosto eu não...

JUIZ: Ele era magro, ou gordo?

LEILA: era meio fortinho...mais não muito mais;

JUIZ: Mas não era gordo?

LEILA: Não;

JUIZ: Mais baixo e mais claro?

LEILA: Mais baixo

JUIZ: Mais claro que o Willian ela está falando; ela está falando que ele era mais baixo que o Willian e mais baixo que o Willian,...então o roubo foi da senhora e da empresa?

LEILA: E;

JUIZ: Foram dois roubos então, da senhora e da empresa, certo? A senhora não recuperou nada ne? Ficou no prejuízo?

LEILA: É;

JUIZ: Está bom, a outra colega da senhora também reconheceu...a Kelly..., o Willian?

LEILA: Sim;

JUIZ: Está bom sem mais;[...]” (Negritou-se)

Em solo judicial a testemunha KELLY CHRISTINA RIBEIRO GUIMARÃES relatou,
in verbis
: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]
PROMOTOR: Dona Kelly aqui é o mesmo..., eu já ate adiante para a senhora que é o segundo roubo, nesse também a senhora reconheceu o Willian como um dos autores do roubo?

KELLY: Reconheci;

PROMOTOR: Reconheceu? Não tem dúvida?

KELLY: Não;

PROMOTOR: Nesse fato aqui ele roubou de duas pessoas, da empresa do senhor Ivar que é o nome né, e da Leila, a senhora confirma se ele pegou um cordão de ouro, uma corrente de ouro da Leila?

KELLY: Pegou;

PROMOTOR: Pegou também?

KELLY: Haham;

PROMOTOR: Ta bom então foram duas pessoas. Foi ele que arrancou do pescoço da Leila?

KELLY: Foi;

PROMOTOR: Ele tirou? Quebrou?

KELLY: Na hora ele puxou..., na hora ela estava passando e daí ele puxou;

PROMOTOR: Certo e levou e ela não recuperou?

KELLY: Não;

PROMOTOR: O outro ficou dentro da loja?

KELLY: O outro rapaz sim;

PROMOTOR:A senhora não viu as características dele? Mais baixo ou mais alto?

KELLY: Não lembro;

PROMOTOR: Aqui foi roubado também do ‘caixa aqui’ e do caixa da empresa?

KELLY: Sim;

PROMOTOR: A senhora fica no caixa?

KELLY: Sim;

PROMOTOR: A senhora estava no caixa esse dia?

KELLY: Estava;

PROMOTOR: Ele obrigou a senhora a abrir o caixa e entregar o dinheiro?

KELLY: Sim;

PROMOTOR: Foi colocado em algum saco ou sacola?

KELLY: Numa sacola;

PROMOTOR: Ele que pediu o Willian?

KELLY: Isso;

PROMOTOR: Ta ok, sem mais;[...]” (Negritou-se)

A testemunha WEDERVAN GOMES DE OLIVEIRA externou em Juízo: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: No dia quatro de janeiro teve outro roubo na empresa Nutrigrão, você estava presente também?

WEDERVAN: Sim;

PROMOTOR: Você recorda se foram subtraídos bens da empresa Nutrigrão, dinheiro né e um colar da Leila? Depois que você reconheceu algum? Depois que você viu as fotografias, algum deles você reconhece

WEDERVAN: (Não com a cabeça)

PROMOTOR: Pelas características?

WEDERVAN: Pelas características

PROMOTOR: Pelas características, o mais baixo, que pelas características pareciam ser os mesmos que praticaram o roubo anterior também?

WEDERVAN: Sim;

PROMOTOR: Estavam todos armados? Ou só um?

WEDERVAN: Os dois;

PROMOTOR: Você já tinha visto essas pessoas alguma vez lá na loja?

WEDERVAN: Não

PROMOTOR: Ta bom sem mais;

DEFESA: Você lembra a vestimenta deles nesse dia?

WEDERVAN: O primeiro a roupa era mais folgado e o segunda a roupa era mais justa

DEFESA: Nada mais.[...]”

A testemunha de defesa MURILO LÁZARO DE OLIVEIRA (Id.136502653- Relatório de mídia digital) em síntese, externou perante o Juiz: “[...]
Que conhece o Deusenio. Que não conhece o Willian. Que trabalhava na Paviplan quando conheceu o Deusenio. Que Deusenio trabalhou na Paviplan e era subordinado ao declarante. Que Deusenio foi demitido da empresa. Que foi feito o acerto com ele. Que não lembra o valor da rescisão. Que Deusenio tinha costume de andar com elevada quantia de dinheiro. Que o pagamento era feito por depósito na conta bancária, mas Deusenio sacava todo o dinheiro e ficava consigo. E que dizia que o dinheiro ela dele. Que não se lembra a data exata da demissão do Deusenio se final de 2015 ou em 2016. Que não tem conhecimento sobre o roubo na “Nutrigrão”. Que nunca roubou nada de si ou da empresa. E que mandou ele embora porque foi pedido um trabalho e ele se recusou a fazer e a empesa estava dispensando. Que o salário era mais de dois mil reais.[...]”

A testemunha informante LAURA VICUNHA RODRIGUES DA SILVA [esposa do réu Willian] nada soube ou nada contribuiu para a elucidação dos fatos. (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

Em Juízo, a testemunha investigador de polícia AURÉLIO DOURADO BARROS, declinou, em síntese: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]que acerca do roubo na Nutrigrão após serem

acionados se dirigiu ao local dos fatos e a segunda a equipe localizou o Alex e o Deusenio

saindo da casa do Alex e o Deusenio estaria com cinco mil reais no bolso e foi localizado esse dinheiro, foi quando foi apreendido esse dinheiro e no interrogatório do Willian ele apontou que o Deusenio estava com ele nesse fato o que aumentou a suspeita de que ele estava com o Deusenio envolvido no fato, confirmando que foi através da fala do Willian que chegaram a esse nome. Disse ainda, que quanto a esse segundo roubo, em reação ao dinheiro roubado, argumenta que a testemunha Leila disse que teriam sido levados do caixa e a corrente, contudo, argumenta que da oitiva da mesma (Leila) diz que foram levados onze mil de um caixa e mil e pouco reais de outro caixa e mais a corrente de ouro, sendo, portanto, aproximadamente doze mil reais. Informou também que o Willian foi reconhecido pelas testemunhas sendo que
o Deusenio não foi reconhecido, dizendo ainda que o Deusenio foi preso depois dos fatos
, não sendo preso juntamente com o Willian. Dizendo por fim, que não se recorda se Deusenio foi submetido a reconhecimento em sede policial”. As perguntas da defesa, a testemunha respondeu que o recorrente mencionou ter recebido dinheiro advindo de rescisão contratual, contudo não havia comprovado em sede policial, via documentos, essa rescisão contratual[...]”.

O policial Civil GILBERTO DOS SANTOS disse em Juízo: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: esse aqui Gilberto é o último roubo da Nutrigrão dia quatro de janeiro de dois mil e dezesseis é aonde eles teriam roubado dois mil e quinhentos reais da empresa e mais uma corrente de ouro de uma funcionária da empresa que, segundo consta estariam os dois também, você participou desta investigação?

GILBERTO: Quando foi anunciado que teve esse roubo na Nutrigrão nos saímos em diligencia e deparamos com um gol em atitude suspeita, um gol quadrado cor bege com dois elementos aí fomos abordar, abordamos os indivíduos no interior do carro, próximo a região do roubo, da Nutrigrão, e foi encontrado o Deusenio e o Alex;

PROMOTOR: A corrente não foi encontrada?

GILBERTO: Não foi encontrada;

PROMOTOR: O Willian confessou o roubo?

GILBERTO: O Willian...sim confessou;

PROMOTOR: Aqui consta que as testemunhas, bem como as vítimas teriam reconhecido o Willian bem como a arma por ele utilizada, é verdade isso?

GILBERTO: Isso;

PROMOTOR: O Deusenio, não foi reconhecido?

GILBERTO: Nesse detalhe aí que ..., quem foi na situação foi o Willian que falou que todos os assaltos que teve a companhia era o Deusenio;

PROMOTOR: Tá bom sem mais Excelência;

DEFESA: O Willian era morador aqui da cidade?

GILBERTO: Diz ele, informação dele, que saiu do presidio da Mata Grande em Rondonópolis, tem uns três meses e aí veio direto pra cá

DEFESA: E o Deusenio ele é morador aqui da cidade?

GILBERTO: As informações que tem ele mora em Aragarças

DEFESA: Então se eles se conheciam foram nesse período que tinham recém-chegado para cá

GILBERTO: Isso mesmo;

DEFESA: Sem mais perguntas;[...]”

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrente WILLIAN CARLOS confessou dentre outras imputações delitivas, a prática do crime de roubo relacionado ao caso vertente, apontando o agente conhecido pela alcunha de “neguinho”, como sendo a pessoa do corréu DEUSENIO DA COSTA LINO.

Transcrevo o externado em solo extrajudicial: (Id. 138489329-fls.54/58)

“[...]Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: a suposta prática de roubo da nutrigrão (em que foram roubados o valor de aproximadamente R$ 15.000,00 [I30 n° 10136/2015]; [furto do BO n° 2016.1903 - 1' Delegacia do Centro de uma motocicleta]; [80 n° 2015.388738 do roubo da relojoaria] [80 2016.3014 da 2° BPM-BG/M1]), fatos ocorridos nos locais citados conforme às ocorrências, neste ato se fazendo acompanhar do(a) Defensor Público , OAB/MT n° - Fone: , às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE AS IMPUTAÇÕES que recaem sob o investigado SÃO TOTALMENTE VERDADEIROS; Quanto a suposta prática de roubo da nutrigrão (em que foram roubados o valor de aproximadamente R$ 15.000,00 [130 n° 10136/2015], o interrogando encostou a motocicleta juntamente com o tal "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) e aí anunciaram o assalto e tinham dois caras bombados e o interrogando correu lá e fez que os carregadores encima do caminhão da carga parassem de carregar; Diante disso, o interrogando e o seu comparsa NEGUINHO anunciaram o assalto com o revolver 38, sendo que cada um dos mesmos portavam a arma 38, dizendo: passe o dinheiro que é um assalto com a arma apontada para a mesma); Que foi o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) que deu a fita da situação; Que foi o interrogando e o "NEGUINHO" que apontaram as armas; O assalto foi anunciada aos homens bombados acima e a mulher; Que o interrogando foi pilotando a motocicleta e encontrou o tal "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) na praça; Que da praça em diante quem foi pilotando a motocicleta foi O "NEGUINHO"; Que a mulher entregou a quantia de aproximadamente R$ 15.000,00 podendo ter sido um valor maior; Que os valores foram distribuídos em duas partes, ficando metade para cada um; Que o interrogando e seu comparsa estavam usando camisas de mangas longas, no assalto e depois do assalto os mesmos trocaram roupas para despistarem qualquer ação policial que a roupa foi abandonada próximo

local dos fatos; No roubo, o interrogando e seu comparsa "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) estavam sempre com capacete na cabeça com a viseira aberta;

No tocante ao furto do BO n° 2016.1903 - 1 a Delegacia do Centro de uma motocicleta, o interrogando praticou juntamente com o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) ; Que foi "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) quem arquitetou o aludido crime; O furto se deu na madrugada, por volta, das 3hs:30min do dia 29 de dezembro de 2015 no Bairro São José, nesta cidade; Que o interrogando pulou o muro e abriu o portão para que "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) adentrasse ao local; Que o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) abriu o BLINDEX, mas que o interrogando acredita que o mesmo tenha arrombado a porta, porque fez um barulho; Lá dentro o interrogando furtou a motocicleta e o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) iria acionar uma pessoa para levar as coisas do inteiro da casa; Que o interrogando não sabe mencionar quem é esta pessoa; Após isto, o interrogando ocultou a motocicleta num mato e que depois o o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) foi até o local e pegou a mototicleta; Após isso, o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) procurou o interrogando para fazerem um roubo, utilizando a motocicleta furtada acima; Que a motocicleta furta trata-se de uma Honda Biz, 125 CC, ano 2011/2011, cor vermelha, Placa NTZ 6655 de Barra do Garças-MT;

Referente ao BO n° 2015.388738 do roubo da relojoaria, no dia 29 de dezembro de 2015, o interrogando e o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) praticaram o crime de roubo, utilizando-se da motocicleta furtada acima, foi por volta, das 18 horas, porque estava quase fechando; Que quem arquitetou o roubo foi o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA UNO); O interrogando chegou lá com a arma em punho juntamente com o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) e foi o interrogando quem enquadrou o pessoal; Que o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) roubou algumas coisas e o interrogando também roubou outras; Que os objetos roubados pelo interrogando e o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) foram correntes, relógios entre outros; Que o interrogando vendeu as coisas para um cara de Cuiabá-MT por nome de Márcio que mora no Bairro 7 de setembro, perto de onde o interrogando mora; Que o interrogando vendeu sua parte por R$ 2.500,00; Que o interrogando não sabe Mencionar por qual valor o seu comparsa "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) vendeu suas partes; O interrogando mostrou a arma para as pessoas: 02 mulheres e um "velho"; Que após o assalto, o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) saiu pilotando a motocicleta e o interrogando foi de garupa; Que o interrogando se cortou no cotovelo do lado direito na relojoaria da Gabrile Ferreira e saiu sangue e o corte foi porque no vidro que protegia os objetos da relojoaria;

Por fim, no que toca ao 130 2016.3014 da 2° BPM-BG/MT, o interrogando afirma que quem arquitetou foi o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) para assaltar a NUTRIGRÃO; Que roubo se deu, por volta, das 17 horas; Que o interrogando informa que não possui advogado e nem contratou ninguém para defendê-lo; Que nem sua mãe sabe que o mesmo está aqui em Barra do Garças e que está preso também; Que o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) veio pegar o interrogando na praça no Porto do Baé, próximo do rio e depois foram para a "NUTRIGRÃO"; Que quando o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO), o interrogando já estava com a arma que estava enterrada e que ele desenterrou para usá-la e aí foram direto para lá; Que a arma do interrogando era um 38; Que

o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) também estava armada com 38; Que o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) chegou pilotando a motocicleta Honda FAN, cor vinho, camisas de cor branca e azul listada, sendo que o interrogando estava com a camisa de manga longa branca e o seu comparsa com a azul listada; Que quem anunciou o assalto foram o interrogando e seu comparsa "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA UNO); Neste roubo, o interrogando e seu comparsa "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) estavam sempre com capacete na cabeça com a viseira fechada; Tinham mais de 05 pessoas na loja quando do assalto; Ontem foi o interrogando ficou dando contenção e o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) recolheu os valores do roubo; Que o o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) contou para o interrogando que o valor teria sido aproximadamente de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e na Delegacia descobriu que o seu comparsa teria mentido e lhe passado a perna da divisão dos valores do roubo de ontem; Que o interrogando não sabia que o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) tinha sido encontrado ontem pela Polícia Judiciária Civil próximo do local do roubo com a pessoa de ALEXSANDRO; Que o interrogando não sabe mencionar se o o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) é servente ou pedreiro; Que o interrogando nunca viu o "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) trabalhando em ocupação lícita; Que do roubo de ontem, o interrogando ficou apenas com R$ 1.500,00; A outra parte tocou ao "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA UNO); Que interrogando não foi torturado e nem coagido pela Autoridade Policial e por seus policiais para confessar e trazer os detalhes acima; Que o interrogando confessa de livre e espontânea vontade os fatos supra; Que o interrogando está arrependido dos fatos; Que o interrogando teme pela sua vida se "NEGUINHO" (que seria a pessoa de DEUSENIO DA COSTA LINO) descobriu que ele confessou e o delatou dos crimes que praticaram juntos; QUE o interrogando informa que já comprou drogas de ALEXSANDRO, vulgo "ALEX", cuja fotografia e do "NEGUINHO" foram mostradas, onde reconheceu o ALEXSANDRO como vendedor de maconha e que vendeu porção de uma maconha de R$ 10,00 ao interrogando; Que em todos os fatos praticados pelo interrogando, o mesmo estava plenamente consciente do que estava fazendo; Devido ao interrogando não saber ler e escrever, foram nomeados 02 (duas) testemunhas instrumentárias que acompanharam formalidades legais; Indagado se teria mais alguma coisa a acrescentar em sua defesa, o interrogado afirmou que não;[...]”

Todavia,
em juízo o réu WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA, negou os fatos: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZ: Aqui é um roubo Willian ocorrido em quatro de janeiro de dois mil e dezesseis por volta das dezessete e vinte, lá no Nutrigrão, consta aqui que utilizando-se de uma arma de fogo trinta e oito, foi subtraído lá da empresa uma corrente de ouro avaliado em dois mil e quinhentos pertencente a Leila e a importância de três mil e novecentos pertencente a empresa, naquela data os denunciados utilizando-se de uma motocicleta dirigiram-se ao estabelecimento comercial oportunidade me que ambos, portando arma de fogo anunciaram o roubo ameaçando os funcionários da empresa, bem como os clientes que estavam no local, quando então Willian arrancou do pescoço da vítima Leila uma corrente de ouro em seguida determinou que todas as pessoas que estivessem no local permanecessem olhando para baixo enquanto Deusenio fazia a cobertura também com arma em punho, ressalta que no momento da ação delituosa ambos os denunciados portavam ostensivamente armas de fogo e de forma ameaçadora dirigiram-se até a funcionaria Kelly, responsável pelos caixas e determinaram que esta lhes entregassem o dinheiro, sendo então entregue aos denunciados três mil trezentos e oitenta e um reais do “caixa aqui” que faz recebimento da Caixa Econômica Federal e quinhentos e setenta e três referente a empresa Nutrigrão, ato continho os acusados evadiram-se do local numa motocicleta, posteriormente Willian foi preso pela pratica de um roubo numa relojoaria ....digo, joalheria, quando então confessou o presente roubo, bem como, delatou Deusenio como coautor, as vítimas reconheceram Willian bem como a arma utilizada e Willian ao ser interrogado confessou a prática do delito descrevendo com riqueza de detalhes a pratica do crime, enquanto Deusenio negou; o que o senhor tem a dizer Willian sobre essas acusações?

WILLIAN: Não;

JUIZ: Ta, então o senhor afirma que confessou lá na delegacia de polícia porque o senhor imaginou que se tratava de um roubo e o senhor confessa que é na relojoaria do Joãozinho é isso? Tá..., então o delegado não digitou declaração sua não? Porque consta aqui que ele perguntou: roubo em tal lugar?... Furto em tal lugar?... Aí o senhor foi confessando!;

WILLIAN: Não;

JUIZ: Hã..., então o senhor fala que ele foi lá e colocou? Colocou coisa que você não falou?

WILLIAN: (inaudível)

JUIZ: Tá bom....acusação?... Defesa?...nada mais;[...]”

Avançando no contexto,
DEUSENIO desde a fase inquisitorial, e mantendo sua versão na fase judicial, nega a prática de qualquer delito
. Assim, transcrevo o relato na delegacia de polícia: (Id. 138489329-fls.35/36)

“[...]DECLAROU: QUE, no dia 04/12/2015, por volta das 13:00 hs, jogou baralho com o senhor ZÉ MARCOS, senhor "RAMINHO" e outras pessoas, cujos nomes não se recorda; O declarante jogou baralho até às 15:00 hs e depois disso foi até o Bar do "Quinzinho" em Aragarças-GO; Após isso foi na ração Colosso em Aragarças-GO, por volta das 17 horas; Na sequência encontrou com a pessoa de ALEXSANDRO e foram ver o terreno em Barra do Garças-MT, cujo sentido não se recorda; Sabe que era um loteamento; O declarante iria trabalhar na obra de ALEXSANDRO na condição de servente; Que o declarante e ALEXSANDRO estavam brigando no preço; Que ALEXSANDRO não comentou nada sobre onde estaria morando, mas que iria passar na casa de sua esposa; Que após a abordagem policial, o ALEXSANDRO comentou com o declarante que estava separado da mesma; Após esse momento após saírem da obra e saindo em direção para o serviço da mulher dele e não deu detalhes sobre onde seria sua residência, momento em que foram abordados pela Policia Judiciaria Civil e isso era por volta das 18:00jhs. Que a cor do seu veículo é cor PRATA ou CINZA, sendo um Gol quadrado; Que o ALEXSANDRO não comentou a procedência do carro, mas informou que estava devendo o carro; Que indagado porque entrou em contradição quanto aos valores que estava em seu poder, o declarante explicou que estava com aproximadamente R$ 5.300,00 à 5.500,00 reais; O declarante informa que o senhor ALXSANDRO não sabia que estava com os valores apreendidos em seu poder; Que visualizou várias notas de R$ 50,00; Que o declarante informa que tinha aproximadamente umas 15 a 16 notas de R$ 100,00; O declarante informa que os valores seriam provenientes de um acerto trabalhista da empresa Paviplan que "fura" esgoto na rua neste município; Que o único envolvimento do declarante com a pessoa de ALEXASANDRO era decorrente deste serviço; Que o senhor ALEXSANDRO não comentou quem seria o seu pedreiro e nem comentou se alguma pessoa por nome DEMIVALDO ou ADEMIVALDO que tem apelido de "DEMI", "PRETO" ou "NEGO" seria o pedreiro; Que indagado se não acha muita coincidência, o declarante e o senhor, ALEXSANDRO terem sido surpreendidos com os valores apreendidos em poder dos mesmos frente a um roubo que teria ocorrido nas imediações, mais precisamente no estabelecimento denominado de "NUTRIGRÃO" com valores próximos, o declarante informa que não acha coincidência e o declarante ainda disse que "foi uma coisa que aconteceu"; Que indagado se tem passagem criminal (inquérito policial, condenação, investigação preliminar), o declarante informa que possui apenas uma prisão pelo suposto crime de furto; Que afora isso, o declarante não responde por nada; Foi franqueada a palavra do advogado para formular pergunta e o mesmo disse não ter nada para inquirir; Indagado se teria mais alguma coisa a acrescer, o declarante afirmou que não; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, DEUSENIO DA COSTA LINO externou o seguinte: (Id.136502653- Relatório de mídia digital)

“[...] JUIZ: Deusenio aqui é um roubo ocorrido no dia quatro de janeiro no Nutrigrão, consta que o senhor juntamente com o Wiliam teriam efetuado esse roubo o que o senhor tem a dizer sobre esses fatos?

DEUSENIO: Eu não participei disso aí não, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí não;

JUIZ: O que é que foi que aconteceu que o Willian apontou o senhor como sendo..., o senhor conhecia esse Willian?

DEUSENIO: Eu nunca conheci esse Willian, o dia que eu vi ele foi na civil lá ...

JUIZ: E porque que pegaram você? E porque a polícia chegou até você?

DEUSENIO: No dia quatro que nós fomos presos lá no São Luiz ...no Bairro lá...

JUIZ: O que é isso aí na sua mão? Esse papelzinho aí?

DEUSENIO: E uma cartinha que a(...)o menino mandou entregar pro senhor;

JUIZ: Da para essa moça aí que ela vai ler e juntar no processo...

DEUSENIO: Mas não é minha não;

JUIZ: Mas é pra mim né?

DEUSENIO: É pro senhor;

JUIZ: Tá bom, e ai fala...;

DEUSENIO: Então no dia quatro nós fomos presos lá ...é suspeito de fazer esse assalto no Nutrigrão né..., ai no dia catorze eles ligaram para mim falaram que já estava liberado meu dinheiro eu fui lá e cheguei lá tinha um mandado de busca e apreensão para mim, entendeu...não sei, porque é que tão fazendo isso comigo ou o que é que está acontecendo, não sei..., falar a verdade para o senhor, não sei;

JUIZ:O senhor já praticou algum fato criminoso?

DEUSENIO: Não;

JUIZ: Nunca foi preso outras vezes?

DEUSENIO: Fui preso, sim, não pelo que eu devia...eu estava saindo de uma festa lá o Aragarças...;

JUIZ: Você tem quantos anos?

DEUSENIO: Trinta e dois, vou fazer trinta e três agora;

JUIZ: E aí?

DEUSENIO: Eu estava mais um rapaz caminhando, e ele estava caminhando em atitude suspeita e veio uma viatura da Rotam e ai achou uma pochete cheia de CD na cintura dele e ele assumiu tudo, e falou que era ele que tina roubado e a rotam não queria acreditar nele nesse negócio que ele tava assumindo essas coisas dele e queria levar nós dois;

JUIZ: Ai depois você foi absolvido?

DEUSENIO: Eu fui absolvido;

JUIZ:E esse dinheiro ai, o que te ligou ao fato foi o dinheiro e a declaração do Willian, e esse dinheiro que apreendeu com você?

DEUSENIO: Esse dinheiro tem nota tem tudo, eu tenho os papel tudinho que comprovam, que o meu pagamento passado eu tava com dois mil ...e peguei mais sete mil e pouco eu tava com uma base de nove mil real para esse final de ano né...;

JUIZ: Trabalhando com o quê?

DEUSENIO: Pedreiro na firma de esgoto;

JUIZ: Ralando no sol aí;

DEUSENIO: Ralando..., veio até aí um encarregado meu

JUIZ: Veio, veio é um senhor, Romulo parece

DEUSENIO: Não, o Murilo;

JUIZ: É... Murilo, esse mesmo..., Murilo veio;

DEUSENIO: Ele que me mandou embora...no dia do meu aniversário, eu não quis trabalhar depois do almoço e nós nos desentendemos lá e me mandou embora daí no dia foi o meu acerto;

JUIZ: Estava trabalhando a quanto tempo?

DEUSENIO: Há um ano, é assim... todo final de ano eles mandam embora, acertam e tem quatro anos assim ...é assim, Aragarças, Vera, ai voltou para trás de novo eu tava aqui na Barra;

JUIZ: Acusação?

PROMOTOR: Só um momentinho que eu estou tentando achar aqui um, é que parece que a Defensoria parece que juntou na defesa, no outro processo não esta (...) mas você falou que o valor foi de quanto?

DEUSENIO: Cinco mil;

JUIZ: Que foi preso, ele recebeu quase nove mil do acerto;

DEUSENIO: Eu nem sabia certamente quanto eu ainda tinha no bolso, porque eu tava desde sexta jogando baralho e eles contaram lá na minha frente lá que tinha dois mil duzentos e pouco, ai...;

PROMOTOR: Porquê que esse dinheiro seu estava em local separado no seu corpo?

DEUSENIO: Não! Tava tudo num bolso só;

PROMOTOR: A polícia tem um relatório aqui que fala que não estava, tinha mil e seiscentos reais parece que estava num bolso e o restante estava em outro bolso;

DEUSENIO: Não..., tava tudo no mesmo bolso;

PROMOTOR: Eu acho que...que ai foi um dos fatores também estranhos que a polícia achou ....Achei o termo de rescisão aqui..., o termo de rescisão seu é de dois mil trezentos e sessenta e dois reais;

DEUSENIO:E tem meus holerite;

PROMOTOR: Mais holerite é uma coisa que você recebe mensalmente;

DEUSENIO: Mas é tudo assinado no mesmo dia, tá tudo lá assinado no dia vinte e um!

JUIZ: Então tem a rescisão, e além da rescisão o senhor recebeu?

DESUENIO: Holerite, tem aviso, tem FGTS esta tudo lá;

PROMOTOR: O FGTS seu é seiscentos e cinquenta e oito reais, tem um cheque aqui do banco da Amazônia;

DEUSENIO: O cheque não é meu não;

PROMOTOR: Que foi juntado aqui de quatrocentos e trinta reais;

DEUSENIO: Cheque não é meu não, deve ser do Alex;

PROMOTOR: Então esse termo de rescisão seu aqui não dá esse valor de jeito nenhum!

DEUSENIO: É como eu tô falando pro senhor tem meu FGTS, tem o aviso;

PROMOTOR: Deixa eu ver a data;

DEUSENIO: dia vinte e um do doze de dois mil e dezesseis;

PROMOTOR: dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e quinze;

DEUSENIO: Não tô lembrado não,

PROMOTOR: dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e quinze..., então não tem esse valor ...esse valor dá pouco mais da metade

DEUSENIO: Eu tô falando pro senhor;

PROMOTOR: Não aqui não foi juntado...deve ter juntado antes da defesa...sem mais;

DEFESA: Quando o senhor trabalhava nessa empresa o senhor também trabalhava por fora?

DEUSENIO: Não;

DEFESA: O senhor chegou a emprestar dinheiro para alguém, o senhor tinha o habito de emprestar;

DEUSENIO: Tinha, até pro Rômulo eu tinha emprestado o valor de mil reais para ele, eu emprestava para várias pessoas, até pro meu patrão, pro Murilo que era meu encarregado ...assim se as pessoas eram confiáveis eu emprestava né, não era todo mundo não, se a pessoa era confiável eu emprestava; se eu via que era jogador e que ia receber dinheiro eu emprestava assim;

PROMOTOR: Esse dinheiro o senhor recebeu aonde?

DEUSENIO: Recebi na caixa Econômica Federal;

PROMOTOR: Todo o dinheiro?

DEUSENIO: Todo dinheiro;

PROMOTOR: Todo o dinheiro? Foi pago para você;

DEUSENIO: Sim, todo dinheiro;

PROMOTOR: Como que esse dinheiro era pago para você? Era depositado numa conta e você sacava?

DEUSENIO: Na conta, na conta;

PROMOTOR: Qual o número dessa conta?

DEUSENIO: O número eu não lembro, mais é só pegar o cartão meu lá;

PROMOTOR: O cartão esta aonde?

DEUSENIO: Está em casa;

PROMOTOR: Porque, é só doutor, o doutor oficiar para a Caixa Econômica e pegar a conta e ver qual o valor que foi entregue para ele, daí acaba com essa celeuma aqui;

DEUSENIO: Não mais é igual eu tô falando pra o senhor é do pegou meu...;

PROMOTOR: Não, porque essas coisas suas aqui, o que foi juntado não dá pra saber desse valor ...viu Deusenio, e agora você sacou esse dinheiro na boca do caixa de uma vez só? No balcão? Porque no caixa eletrônico você não saca uma quantidade dessa;

DEUSENIO: No balcão isso; de uma vez só ...na caixa econômica do Aragarças;

PROMOTOR: Da Aragarças? Aragarças? Certo sem mais;

DEFESA: Quer falar mais alguma coisa?

DEUSENIO: Não, só que eu não devo nada e é isso mesmo.

JUIZ: Nada mais.[...]”

Com efeito, dessume-se que a vítima LEILA e a testemunha KELLY (ambas caixas do estabelecimento), reconheceram em juízo a pessoa do segundo recorrente [Wiliam] como sendo um dos agentes que procedeu ao roubo em questão, em duas oportunidades, munido de uma arma de fogo e, na última ocorrência, inclusive, arrancou a corrente de ouro do pescoço da Leila.

Neste diapasão, é cediço que nos crimes contra o patrimônio, quando em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição por anemia probatória conforme pede a defesa do segundo recorrente.

Na hipótese, os depoimentos, somados às declarações dos policiais e demais documentos carreados aos
autos, corroboram a versão apresentada em todos os pontos, sendo fator que autoriza o édito condenatório com relação ao segundo apelante - WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUZA.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.PALAVRA DA VÍTIMA.1. Nos crimes Patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a Palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo corroborada reconhecimento que fez na delegacia, e ao depoimento das testemunhas Policiais. 2. Não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP, sobretudo se, em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento que fez na delegacia. 3. Apelação não Provida.” (TJDF; APR 2016.03.1.011634-2; Ac. 118.4034; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 11/07/2019).

E ainda, a jurisprudência do E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria, razão pela, a condenação deve ser mantida.

Lado outro,
com relação ao primeiro recorrente DEUSENIO nenhuma vítima ou testemunha o reconheceu em qualquer das fases, nem tampouco os policiais o referenciaram como sendo o criminoso que participou de tal incursão ao estabelecimento comercial em questão
. Portanto, há somente indícios e presunções que, em nosso ordenamento são considerados como provas indiretas.

Corroborando o seu relato, consta extrato bancário [Caixa Econômica Federal] indicando que em 22/dezembro/2015 houve depósitos e saques em quantia considerável [aproximadamente R$ 5.000,00] indicando que haveria, de certa forma, lastro para o dinheiro consigo encontrado, como mencionado também pelas testemunhas Alexsandro e Murilo, informando que o mesmo

teria sido demitido na época de uma empresa de perfuração de esgoto e o dinheiro seria fruto de um acerto laboral.

Assim, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Assim, persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

Destarte, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação de pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Não se descarta a possibilidade de que o mesmo realmente tenha praticado o ato delituoso que lhe foi imputado na peça inicial. Entretanto, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [PRIMEIRO APELANTE], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [SEGUNDO APELANTE], FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO [TERCEIRO APELANTE] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [QUARTO APELANTE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E NECESSIDADE DE PERÍCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – [SEGUNDO APELANTE] – ATIPICIDADE POR “FALTA DE DOLO” – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – [TERCEIRO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – [QUARTO APELANTE] - ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA - PRIMEIRO APELANTE - REVÓLVER, CALIBRE 38, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA, MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PREMISSA DO TJDFT – CONDENAÇÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INCABÍVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL - SEGUNDO APELANTE – POSSE DE UM REVÓLVER, CALIBRE .38, DE USO PERMITIDO E UM REVÓLVER, CALIBRE .38, COM NUMERAÇÃO RASPADA [USO RESTRITO], EM RESIDÊNCIA PRÓPRIA – CONFISSÃO – PREMISSA DE AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIDA - CRIMES DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÕES PRESERVADAS - TERCEIRO APELANTE - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO DO FURTO - QUARTO APELANTE – ESTADO DE NECESSIDADE – PERIGO ATUAL – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA POR QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO – TEMOR PELA PRÓPRIA SEGURANÇA – RECONHECIMENTO IMPERTINENTE – PREMISSA E ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE INVIÁVEL - RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO. (...) “Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.” (STJ, AgRg no AREsp 1096705) “Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT, N.U 0001970- 09.2015.8.11.0008). [...].” (destacou-se) (N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE DO PROCESSO – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – INDÍCIOS DO IP NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP – DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1.[...]2. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou a absolvição, o decisum absolutório deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP.” (destacou-se) (TJMT, N.U 0012609-28.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Com efeito, não havendo prova segura para embasar a condenação, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a decretar a absolvição do primeiro apelante [Deusenio] por absoluta ausência de provas, nos moldes do artigo 387, inciso VII, do CPP.

DA DOSIMETRIA.

Na dosimetria, o segundo recorrente pede a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea [art.65, inciso III, “d” do CP].

Argumenta que, em que pese o entendimento da sumula 231 do STJ, a fixação da pena-base em seu menor patamar não obsta a incidência da atenuante que se faz presente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Pois bem. A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal,
in verbis
:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]À
dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Consoante se infere, a pena para o crime em questão foi fixada, na primeira fase, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram constatadas agravantes. Contudo houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao segundo recorrente Willian que foi inaplicada consoante disposto na sumula 231 do STJ.

Neste ponto, pede a defesa para que o referido verbete seja afastado. Sem razão, pois, a
incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal.

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
[...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(negritou-se)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJMT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

“[...]
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Em conclusão, a pena intermediária foi mantida 04 (quatro) anos de reclusão.

Na fase seguinte, sem causas de diminuição. Todavia, diante do concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, a pena foi aumentada em 1/3 [um terço], sobrevindo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento do artigo 70 do CP

[Concurso formal]

na fração de 1/6, passando a pena a ser de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.

A pena definitiva para o segundo recorrente Willian Carlos Ramos de Sousa é de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo mantido o regime inicial semiaberto.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

WILLIAN CARLOS RAMOS DE SOUSA, mantendo a condenação conforme estabelecido e
DOU PROVIMENTO
as razões de DEUSENIO DA COSTA LINO, para absolvê-lo
nos termos do
artigo 387, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023